Tribunal: TJMT
Processo: 1027412-32.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027412-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PARIBO AGROPECUARIA E COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.856.325/0001-69 (AGRAVADO), VANUZA MARCON MATHEUS - CPF: 631.345.511-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA. SANÇÃO POLÍTICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão liminar proferida nos autos de Mandado de Segurança impetrado por Paribo Agropecuária Ltda., que determinou o restabelecimento do credenciamento da impetrante para emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), mantendo-se, contudo, as demais condições e restrições do regime cautelar administrativo aplicado pela SEFAZ/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a suspensão do credenciamento para emissão de NF-e configura medida legítima de fiscalização ou sanção política vedada; e (ii) analisar se a manutenção do regime cautelar administrativo, com mitigação parcial de seus efeitos, atenta contra os princípios constitucionais do devido processo legal e da livre iniciativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suspensão do credenciamento para emissão de NF-e, como forma de coação indireta ao adimplemento de obrigações tributárias ou ao afastamento de créditos fiscais controvertidos, configura sanção política, vedada pelo ordenamento jurídico.

4.

O poder fiscalizatório da Administração Tributária deve respeitar os limites constitucionais e legais, notadamente o devido processo legal, o contraditório e os princípios da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica.

5.

A decisão agravada promove adequada ponderação entre a continuidade da fiscalização e a viabilidade da atividade empresarial, autorizando a emissão de NF-e sem afastar os demais efeitos do regime cautelar, como a exigência de recolhimento antecipado e a suspensão de benefícios fiscais.

6.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que a suspensão da autorização para emissão de NF-e somente se justifica quando indispensável e proporcional, admitindo-se a modulação judicial para evitar restrições desproporcionais à atividade econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão do credenciamento para emissão de Nota Fiscal Eletrônica como meio de compelir o contribuinte ao pagamento de tributos ou à renúncia a créditos controvertidos configura sanção política e é vedada pela ordem constitucional.

2.

O regime cautelar fiscal pode ser aplicado desde que respeitados o contraditório, o devido processo legal e os princípios da livre iniciativa e da proporcionalidade.

3.

A mitigação parcial dos efeitos do regime cautelar para permitir a emissão de NF-e preserva a atividade empresarial e não impede a continuidade da fiscalização tributária.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, IV; 5º, LIV e LV; 170.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1003836-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.07.2025, DJE 17.07.2025. STF, Súmulas 70 e 547.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1065070-64.2025.8.11.0041, impetrado por Paribo Agropecuária e Comércio de Importação e Exportação de Cereais Ltda, determinou o restabelecimento do credenciamento da Impetrante para emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), mantendo-se o regime cautelar administrativo nas demais condições e restrições.

O Agravante sustenta, em síntese, a legalidade do regime cautelar administrativo previsto na legislação estadual, notadamente nos artigos 17-H, 17-I e 47-I da Lei Estadual n. 7.098/98, regulamentado pelos artigos 914-A a 916 do RICMS/2014 e pela Resolução n. 07/2008-SARP, da SEFAZ/MT.

Aduz que a medida liminar deferida, afronta a legalidade e compromete a eficácia da fiscalização tributária, por autorizar a retomada da emissão de NF-e, mesmo diante de reiteradas infrações às normas tributárias pela empresa agravada, especialmente o aproveitamento indevido de créditos de ICMS decorrentes da aquisição de combustíveis, classificados como insumos de uso e consumo.

Afirma que a aplicação do regime cautelar administrativo não impede o funcionamento da empresa, tampouco inviabiliza suas operações, podendo o contribuinte emitir notas fiscais avulsas.

Alega, por fim, que não há lesão a direito líquido e certo da impetrante e que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça reconhece a legalidade das medidas fiscais adotadas.

Por fim, requer seja provido o recurso, a fim de que seja cassada a decisão combatida.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

O Estado de Mato Grosso interpôs Recurso de Agravo Interno.

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento e ao Agravo Interno, pugnando pelo não provimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto opinou pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (id. 322410369).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, o Estado de Mato Grosso, insurge-se da decisão que determinou o restabelecimento do credenciamento da Impetrante para emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), mantendo-se o regime cautelar administrativo nas demais condições e restrições.

Extrai-se dos autos que a empresa Paribo Agropecuária Ltda, dedicada à criação de bovinos e outras atividades agrícolas e de transporte de carga, impetrou mandado de segurança contra ato supostamente ilegal praticado pelo Secretário Adjunto da Receita Pública e e Superintendente de Fiscalização da SEFAZ/MT, consistente na inclusão da empresa em medida cautelar administrativa.

Relatou na inicial que sua atividade de transporte de carga é secundária, mas regular, e que a utilização do combustível constitui insumo essencial à sua operação.

Afirmou que, após consulta tributária (Informação nº 216/2024), a SEFAZ-MT reconheceu a possibilidade de aproveitamento de crédito de ICMS sobre combustíveis, desde que respeitadas as condições legais.

Alegou que, apesar disso, a empresa foi notificada para justificar os créditos, e, mesmo após esclarecimentos, recebeu nova notificação exigindo a retificação das EFDs e o pagamento de supostos débitos.

Asseverou que a negativa da empresa, motivou a aplicação da medida cautelar que bloqueou a emissão de documentos fiscais, inviabilizando sua operação.

O Magistrado singular, deferiu parcialmente o pedido liminar, ficando a parte dispositiva, assim grafada:

“[...] Desta forma, nos termos do artigo 7°, inciso III, da Lei 12.016/2009,
defiro parcialmente
a liminar e, por consequência, determino que a autoridade coatora restabeleça,

tão somente, o credenciamento do impetrante para emissão de NF-e, mantendo-se o

regime cautelar administrativo nas demais condições e restrições, até ulterior deliberação, no

prazo de
48h (quarenta e oito horas)
, sob pena de aplicação de multa por descumprimento,

sem prejuízo de outras sanções. [...]”

No caso em apreço, a decisão agravada deferiu parcialmente a tutela liminar para assegurar o restabelecimento do credenciamento do contribuinte para a emissão de Nota Fiscal Eletrônica, preservando-se, contudo, os demais efeitos do regime cautelar fiscal imposto, inclusive no que se refere à suspensão de benefícios fiscais específicos e à exigência de recolhimento antecipado do imposto em determinadas operações.

Tal deliberação, ao menos em sede de cognição sumária, buscou equilibrar a atuação fiscalizatória do Estado com a necessidade de continuidade da atividade empresarial.

Com efeito, embora seja legítima a adoção de medidas administrativas destinadas a garantir a regularidade no cumprimento das obrigações tributárias, tais providências devem observar os limites constitucionais e legais que regem a atuação fiscal.

Assim, a suspensão do credenciamento para emissão de Nota Fiscal Eletrônica, sobretudo quando utilizada como instrumento de coerção para compelir o contribuinte ao adimplemento ou para obstar o aproveitamento de créditos fiscais em discussão, extrapola o poder de fiscalização e converte-se em verdadeira sanção política.

Tal prática mostra-se incompatível com os princípios da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, previstos nos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição Federal.

Assim, a revogação da medida parcial, não suprimiu o controle fiscal, apenas mitigou seus efeitos de modo a permitir que a empresa continue a emitir notas fiscais e, consequentemente, a operar dentro da formalidade exigida pelo próprio sistema tributário.

Ressalte-se, ainda, que a decisão recorrida não autoriza o aproveitamento dos créditos de ICMS controvertidos, tampouco esvazia integralmente o regime cautelar.

Por fim, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido que a suspensão do credenciamento para emissão de NF-e somente se legitima quando indispensável e proporcional, admitindo-se a modulação judicial de seus efeitos justamente para evitar que a atuação fiscal se converta em restrição desmedida à atividade econômica, em afronta aos postulados constitucionais que regem o sistema tributário e a ordem econômica.

Veja-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR.
SUSPENSÃO
DO REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO – REF. IMPEDIMENTO DE
EMISSÃO
DE
NOTAS

FISCAIS
ELETRÔNICAS. SANÇÃO POLÍTICA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede liminar, determinou a
suspensão
dos efeitos do Regime Especial de Fiscalização – REF e autorizou a
emissão
de
notas

fiscais
eletrônicas pela empresa impetrante, que se encontra em recuperação judicial, até o julgamento final do mandado de segurança.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a
suspensão
da autorização para
emissão
de
notas

fiscais
eletrônicas, com fundamento em suposto inadimplemento de ICMS, configura medida legítima de fiscalização; e (ii) se a aplicação do Regime Especial de Fiscalização – REF, sem contraditório e devido processo legal, é compatível com os princípios constitucionais que regem a ordem econômica e o processo administrativo.
III – Razões de decidir
3. A imposição de restrições ao pleno exercício da atividade empresarial, mediante o bloqueio de
emissão
de documentos
fiscais
, constitui sanção política vedada pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, conforme as Súmulas 70 e 547.
4. A Administração Tributária dispõe de instrumentos próprios para a constituição, inscrição e cobrança do crédito tributário, não sendo admissível a adoção de meios indiretos de coerção que prejudiquem a atividade econômica regular do contribuinte.
5. A liminar concedida visa preservar o livre exercício da atividade econômica e evitar danos irreversíveis à empresa, sem prejuízo da continuidade da fiscalização e da apuração do crédito tributário pelos meios legais ordinários.
IV – Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A
suspensão
da autorização para
emissão
de
notas

fiscais
eletrônicas como forma de coagir o pagamento de tributos configura sanção política e é inconstitucional. 2. A imposição do Regime Especial de Fiscalização – REF sem observância do devido processo legal e contraditório não se coaduna com os princípios da livre iniciativa e da ordem econômica previstos na CF/1988”.
(N.U 1003836-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025)

Diante disso, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão combatida e, por consequência, julgo prejudicada a análise do Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025